Tribunal: TJBA
Processo: 8168266-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8168266-19.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JONATA SILVA DE JESUS Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA E COMPROVAÇÃO PERICIAL DE AGRESSÃO FÍSICA NA ABORDAGEM. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação narra que o réu fora abordado no interior de imóvel residencial, na posse de 18,82g (dezoito gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha e 41,96g (quarenta e um gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, além de rádio comunicador e numerário. O Parquet recursal sustenta a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares e a suficiência probatória para a condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial, notadamente a prova testemunhal dos agentes de segurança, é apto a sustentar juízo condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, ou se subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva que imponha a manutenção do decreto absolutório. III. Razões de decidir 3. Conquanto a materialidade delitiva esteja comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, a prova oral colhida em juízo não se revela apta a amparar a condenação, ante a existência de contradições substanciais entre os depoimentos dos agentes que compuseram a guarnição. 4. As divergências recaem sobre elementos nodais do evento delitivo: a localização exata da droga, ora descrita no bolso, ora nas mãos do réu, e a alegada apreensão de caderno de anotações da contabilidade do tráfico, narrada de forma isolada por apenas um dos agentes e sequer formalizada no Auto de Exibição e Apreensão, impossibilitando a reconstrução fática segura. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante somente prestam à condenação quando corroborados por outros elementos idôneos e concretos, o que não se verifica na espécie, em que a prova oral é contraditória e desacompanhada de suporte material independente. 6. A presunção de veracidade dos depoimentos de policiais militares não é absoluta e perde força quando confrontada com prova técnica de excesso na abordagem. No caso, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, produzido no próprio dia dos fatos, atestou ofensa à integridade física do réu, infirmando a versão policial e corroborando a tese defensiva, harmônica entre o interrogatório do acusado e o depoimento da testemunha ocular. 7. Sendo da acusação o ônus probatório no processo penal, em homenagem ao princípio da presunção de não culpabilidade, prova deficiente e contraditória gera dúvida razoável que impõe a absolvição, devendo ser resolvida em favor do réu (in dubio pro reo). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença absolutória. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade dos atos dos agentes de segurança pública é relativa e cede diante de contradições substanciais entre os depoimentos dos policiais sobre elementos nodais do fato delitivo. 2. O depoimento de policiais, ainda que válido como meio de prova, não sustenta a condenação por tráfico de drogas quando contraditório e desacompanhado de elementos idôneos e concretos que o corroborem. 3. A comprovação pericial de lesões corporais sofridas na abordagem afasta a presunção de veracidade dos relatos policiais e infirma a versão acusatória. 4. A dúvida razoável quanto à autoria deve ser resolvida em favor do réu, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LVII; Lei n.º 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.843.730/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, HC n.º 951.882/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.º 8168266-19.2025.8.05.0001, oriundo da 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, em que figura como Recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido JONATA SILVA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora